Tribunal: STF
Processo: ARE 1256720
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Imóvel. Contrato de locação para instalação de ERB. Ação renovatória. Conceito de fundo de comércio. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. Recurso especial. Requisitos de admissibilidade. Ausência de repercussão geral.



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de legislação infraconstitucional ou de ofensa reflexa à Constituição da República.



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outras Cortes (Tema 181).



    3. Agravo regimental não provido.



    4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.